Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704494-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 183787093, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0716507-20.2023.8.07.0001, proposto por ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, representada neste ato por HEITOR SOARES REINALDO. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo ora agravante, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, de id num. 182187218, no qual se cobra honorários sucumbenciais fixados na sentença de id num.163377519e Acórdão num.176486985. 2. Aexecutada alega que a condenação se refere à obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos e que o exequente incluiu a multa por descumprimento, a qual fora objeto do processo no 0719809-57.2023.8.07.0001. 3. Ressalta que a liminar fora cumprida e que não há possibilidade de integração das astreintes na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 4. Pugna pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. 5.Dada vista à exequente, este juntou petição ao id num. 183774127, refutando as alegações do executado. 6. Veio o feito à conclusão. 7.É o relatório. Decido. 8.A sentença de id num.163377519, assim dispôs: Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR à ré que forneça, em favor da autora, o medicamentoOCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Condeno a ré ao pagamento de astreintes, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação de fazer, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 9. O v.Acórdão de id num.176486985 majorou os honorários para 12% sobre o valor da condenação. 10. Ao id num.158289097, para esclarecimento do valor da causa, a parte exequente juntou orçamento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg, no valor de R$ 94.041,56. Considerando que o relatório médico indicou o uso de tal medicamento uma vez por semestre. 11. A decisão de saneamento de id num. 158986256 rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa, sem que dela fosse interposto qualquer recurso, portanto, preclusa. 12.Em que pese as alegações da executada de que foram incluídas astreintes, no presente cumprimento de sentença, não há como acolher a impugnação, pois o valor da condenação está correto, ou seja, o dobro do valor do orçamento apresentado ao id num.158289097. 13. Do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada. 14. Preclusa a presente decisão, traga a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito exequendo, com os consectários do artigo 523, § 1o, do CPC. Nas razões recursais, a agravante alega que a condenação se refere à obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos e que o exequente/agravada incluiu a multa por descumprimento, a qual fora objeto do processo no 0719809-57.2023.8.07.0001. Ressalta que a liminar fora cumprida, razão pela qual não há que falar em multa por descumprimento. Defende que não há possibilidade de integração das astreintes na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Afirma a ausência de razoabilidade na fixação das astreintes, motivo pelo qual pede sua redução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. E no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido – Id. 55632183. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de efeito suspensivo da decisão agravada devido ao inconformismo do agravante com os valores executados no cumprimento de sentença n. 0716507-20.2023.8.07.0001 (astreintes e honorários advocatícios), derivados de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual foi imposta ao agravante multa diária por descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, usado para tratamento de esclerose múltipla. Analisando os autos, verifica-se que, na origem, foi deferida tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, autorizasse e custeasse, em até cinco dias, o tratamento indicado a autora, com o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, uma vez a cada seis meses, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação, até o limite inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Id. 155926678) Quando da prolação da sentença (Id 163377519), verificou-se que a requerida/agravante foi intimada acerca da decisão antecipatória em 19.4.2023 (Id.156117626), e somente autorizou o fornecimento da medicação em 11.5.2023 (Id.160118149), de modo que adequou-se de forma proporcional as astreintes fixadas na decisão de ID n. 155926678, para o valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Em face da sucumbência, houve ainda condenação em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Interposto recurso de apelação, sobreveio julgamento do acórdão por esta Turma Recursal, constante do Id 176486985, no qual negou-se provimento à apelação, oportunidade na qual os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento), por força do artigo 85, §11o, do CPC. Nesse contexto, a autora/exequente requereu o cumprimento de sentença dos valores referentes às astreintes e aos honorários advocatícios, conforme Id. 176489529, o qual foi impugnado pelo executado, nos termos do Id. 182187218. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada e o executado interpôs o presente agravo de instrumento no intuito de suspender os efeitos dessa decisão até o julgamento de mérito do recurso. Dito isso. Passo a análise do pedido de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o cumprimento da execução da condenação dada na origem relativa às astreintes e honorários advocatícios em desfavor do agravante. Como sabido, a norma municia o julgador de medidas coercitivas com objetivo de compelir a parte executada a cumprir obrigação específica. Exemplo disso é a fixação das astreintes (artigo 537 do Código de Processo Civil). Na hipótese, o montante impugnado referente às astreintes (85.000,00 – oitenta e cinco mil reais) derivou-se do descumprimento da ordem judicial dada em sede de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do agravante, tendo em vista o descumprimento por quase um mês da obrigação de fornecer o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg. Isso porque, a agravante foi intimada da decisão em 19.4.2023 (ID n. 156117626), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas autorizou o fornecimento da medicação apenas em 11.5.2023 (ID n. 160118149). Logo, na presente hipótese, tenho por válida e legítima a condenação nas astreintes, motivo pelo qual não vejo a probabilidade do direito no caso analisado. Nesse sentido, colaciono ementa de acórdão deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRASO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO. PENHORA. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. LICEIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. 1. A alegação da ré/apelante de que a multa cominatória foi aplicada em valor excessivo, afastando-se da sua natureza coercitiva, o que violaria o princípio da razoabilidade e geraria enriquecimento indevido à parte adversa, é matéria que foi objeto do Acórdão 1414119, 07281825120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022.) Assim, considerando-se o reconhecimento por esta Turma de que o valor da multa diária foi estabelecido em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e estimula o cumprimento da obrigação, não conheço desse ponto do recurso, por se tratar de questão preclusa. 2. Observado o atraso do cumprimento da decisão judicial que condenou a apelante ao custeio do tratamento do apelado, portador de diabetes mellitus tipo 1, e a recalcitrância verificada, mesmo após intimação judicial, autoriza o magistrado a transmutar a obrigação de fazer em obrigação de pagar, bem como de aplicar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, CPC. 3. Não merece prosperar a alegação de que o apelante litiga com má-fé. O fato de ter havido impugnação à multa cominatória em outro processo, por si só, não configura a referida litigância temerária. 4. Recurso conhecido, em parte, e não provido. (Acórdão 1799759, 07065363020228070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 25/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se O mesmo ocorre com a condenação aos honorários advocatícios a serem suportados pelo agravante face à sucumbência na ação de obrigação de fazer proposta pela agravada, conforme artigo 85, §2o, do CPC, os quais foram majorados quando do desprovimento da apelação interposta pelo agravante, para 12% (doze por cento), com o amparo legal do art. art. 85, § 11, do CPC. Vale registrar que, no caso em análise, ao contrário da alegação do agravante, o valor das astreintes não integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). Diante desse cenário, e considerando que a avaliação da razoabilidade do valor fixado a título de astreintes demanda exame aprofundado do feito, que se revela incompatível com a atual fase recursal, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, igualmente, não reputo presente, pois as alegações nesse sentido constituem mero temor subjetivo da agravante, despidas de qualquer demonstração. Assim, por não reconhecer, nesse juízo de cognição sumária, a presença das condições dispostas no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator